Tribunal: TRF3
Processo: 5000478-26.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
597/740)

5000478-26.2017.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870947. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000478-26.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEA LOURDES DE ARAUJO LACERDA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: CLECIA CABRAL DA ROCHA - SP235770-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000478-26.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEA LOURDES DE ARAUJO LACERDA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: CLECIA CABRAL DA ROCHA - SP235770-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão de pensão por morte (NB 179.675.111-9 – DIB 06/10/2016), decorrente de benefício originário (NB 085.988.727-8 - DIB 01/01/1990), mediante a readequação do valor do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, com o pagamento das diferenças apuradas, acrescido de consectários legais.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para o fim de condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (NB 085.988.727-8), com reflexos no benefício de pensão por morte da autora (NB 21/179.675.111-9), com observância da majoração dos tetos de benefício estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, bem como a pagar eventuais diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento desta ação, acrescido de correção monetária e juros de mora. Condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no patamar mínimo que tratam os incisos I a V do parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Em sede de apelação, o INSS, preliminarmente, apresentou proposta de acordo no tocante à fixação de critério de correção monetária. No mérito, alega que não houve a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947/SE, cabendo determinar a incidência de correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11.960/2009.

Com as contrarrazões da parte autora, em que rejeitada a proposta de acordo, os autos vieram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000478-26.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEA LOURDES DE ARAUJO LACERDA CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: CLECIA CABRAL DA ROCHA - SP235770-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora não interpôs recurso de apelação e que o INSS recorreu da r. sentença tão somente com relação à incidência dos critérios de correção monetária, bem como não ser o caso de conhecimento de remessa oficial, observo que a matéria referente à revisão de pensão por morte, propriamente dita, não foi impugnada, restando, portanto, acobertada pela coisa julgada.

Assim, passo a examinar a matéria objeto do recurso.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, dou parcial provimento à apelação do INSS, para esclarecer a incidência dos critérios de correção monetária, nos termos acima consignados.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870947. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

2. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.